Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702612-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCINETE DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCINETE DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Azacitidina, essencial ao tratamento de sua condição clínica. Alega a agravante que sofre de Leucemia Mielomonocítica Crônica, conforme laudo médico, e que o medicamento prescrito é imprescindível para o controle da doença, sendo registrado pela ANVISA, mas não disponibilizado pelo SUS. Esclarece, em síntese, que possui condições financeiras limitadas, não podendo arcar com o alto custo do tratamento, o que foi comprovado nos autos por meio de declaração de hipossuficiência. Salienta que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal, e por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, os quais asseguram o acesso integral e universal a tratamentos necessários, independentemente de sua incorporação pelo SUS. Argumenta, com fundamento no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é permitido desde que sejam preenchidos cumulativamente três requisitos: (i) a existência de registro do medicamento na ANVISA, o que garante sua segurança e eficácia para o tratamento pleiteado; (ii) a comprovação de incapacidade financeira da parte para custear o medicamento; e (iii) a apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS. Argumenta que, no presente caso, tais requisitos estão plenamente atendidos, justificando a concessão do medicamento. Destaca que a ausência do tratamento acarreta graves riscos à saúde e à vida da agravante, podendo resultar em progressão da doença, danos irreversíveis e até óbito, motivo pelo qual requer a concessão imediata da tutela de urgência para evitar tais prejuízos. Tece extenso arrazoado sobre a necessidade de fornecimento imediato do fármaco solicitado, sustentando que foram acostadas aos autos notas técnicas favoráveis em casos similares, sendo a medicação utilizada para a doença da agravante, conforme a bula, porém não dispensada administrativamente. Colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a qual reconhece a obrigação do Estado em casos semelhantes de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, desde que presentes os requisitos do Tema 106 do STJ. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento Azacitidina, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, condicionando-se a continuidade do fornecimento à apresentação semestral de laudo médico. Solicita, ainda, a redução do prazo fixado para o NATJUS/TJDF. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA Azacitidina, que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 215434422, com custo anual estimado em R$ 171.601,92. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Nota Técnica 3551 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3551.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Principalmente em face das diretrizes estabelecidas pelo STF no recente julgamento do Tema 1234, com repercussão geral; senão, vejamos: 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. A parte autora anexou Nota Técnica ID 215434423 proveniente da justiça estadual de São Paulo, assim, cabe ponderar que há diferenças significativas entre os Estados, de sorte que muitas vezes o fármaco ofertado por um ainda não está disponível no outro, sendo, portanto, imprescindível a análise com base na realidade da SES/DF. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. Feitas essas considerações, apesar do sensível estado de saúde da agravante, não vislumbro, neste momento inicial, a presença cumulativa de tais requisitos. De uma leitura atenta ao decisum, entendo que o magistrado a quo fez uso da prudência necessária exigida para a hipótese. O aguardo da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, para reexame da tutela de urgência pleiteada, encontra respaldo nos Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ que orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela de urgência pretendida, mas, tão somente, postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para parecer prévio, considerando que falece ao magistrado o conhecimento técnico necessário, na área de saúde. Não obstante o relatório médico e a prescrição do fármaco denotem a seriedade da enfermidade que acomete a agravante e indiquem a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, ao menos em sede de exame perfunctório, não se pode verificar, de plano, a probabilidade do direito, diante da necessidade de se aguardar a opinião do órgão técnico. Não obstante tenha a agravante colacionado nota técnica do NATJus/SP, sobre a medicação, importa considerar que não se pode afirmar que se trata de caso idêntico, visto que não há no documento qualquer explicação sobre o quadro clínico do paciente que, frise-se, não se assemelha à recorrente. Nesse contexto, considerando as especificidades de cada pessoa e, por consequência, as indicações e respostas correspondentes, impõe-se que as avaliações do órgão técnico sejam feitas individualmente, caso a caso. Ressalto que, a elaboração da nota técnica tem acontecido de forma célere, respeitado o prazo máximo indicado pelo magistrado, qual seja, até 30 (trinta) dias, justamente considerando as demandas sensíveis ao tempo. É dizer: o pleito liminar será brevemente reexaminado, como destacado na própria decisão vergastada, não se justificando a redução do prazo concedido. À vista dos fundamentos acima elencados, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator